Tribunal: TCU
Processo: 018.701/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados para projeto cultural que objetivou a produção e filmagem do longa-metragem intitulado A Lenda do Gato Preto.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) contra a empresa Anhamun Produções Audiovisuais Ltda. e seu ex-dirigente, Francis Gomes Vale, em virtude da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados para o projeto cultural Pronac 10-0278, que objetivou a produção e filmagem do longa-metragem intitulado "A Lenda do Gato Preto", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, § 7o, 214, inciso III, 215 a 219 e 267 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. julgar irregulares as contas da sociedade Anhamun Produções Audiovisuais Ltda. e de Francis Gomes Vale; 9.2. condenar a empresa Anhamun Produções Audiovisuais Ltda., Ana Isabel Correia Vale e Francisco Gabriel Correia Vale (herdeiros de Francis Gomes Vale), estes até o limite do patrimônio recebido em herança, ao recolhimento, aos cofres do Fundo Nacional de Cultura (FNC) - Divisão de Execução Orçamentária do FNC, das seguintes quantias (D), atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas indicadas até a data do pagamento, com o abatimento dos valores comprovados e das tarifas bancárias, especificados a crédito (C) a seguir: 9.2.1. débito solidário da empresa Anhamun Produções Audiovisuais Ltda., Ana Isabel Correia Vale e Francisco Gabriel Correia Vale: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo (Crédito/Débito) 19/09/2014 18,40 C 19/09/2014 0,70 C 19/09/2014 84,48 C 19/09/2014 180.000,00 D 22/09/2014 82,50 C 29/09/2014 3.200,00 C 29/09/2014 46.800,00 C 30/09/2014 84,48 C 02/10/2014 21,90 C 27/10/2014 30,00 C 30/10/2014 13,20 C 04/11/2014 21,90 C 14/11/2014 24,59 C 02/12/2014 21,90 C 04/12/2014 5,83 C 26/12/2014 6,01 C 04/01/2015 21,90 C 21/01/2015 80.000,00 D 03/02/2015 21,90 C 09/02/2015 8,25 C 11/02/2015 100.000,00 D 12/02/2015 11,00 C 13/02/2015 77,00 C 02/03/2015 8,25 C 03/03/2015 21,90 C 17/03/2015 8,80 C 27/03/2015 5,50 C 02/04/2015 21,90 C 09/04/2015 5,00 C 10/04/2015 18,40 C 15/04/2015 0,85 C 16/04/2015 0,85 C 16/04/2015 6,60 C 27/04/2015 30,00 C 05/05/2015 21,90 C 15/05/2015 1,70 C 15/05/2015 5,61 C 21/05/2015 2,23 C 25/05/2015 2,23 C 27/05/2015 0,85 C 28/05/2015 0,85 C 01/06/2015 0,85 C 02/06/2015 21,90 C 09/06/2015 2,10 C 09/06/2015 2,23 C 10/06/2015 0,85 C 17/06/2015 1,70 C 18/06/2015 0,85 C 22/06/2015 0,85 C 24/06/2015 0,85 C 24/06/2015 20.000,00 D 25/06/2015 0,85 C 26/06/2015 1,70 C 26/06/2015 7,92 C 01/07/2015 0,85 C 02/07/2015 21,90 C 08/07/2015 2,00 C 16/07/2015 0,85 C 20/07/2015 41,40 C 28/07/2015 2,23 C 28/07/2015 2,10 C 28/07/2015 2,23 C 28/07/2015 2,23 C 04/08/2015 21,90 C 11/08/2015 0,85 C 11/08/2015 7,92 C 11/08/2015 2,45 C 11/08/2015 2,45 C 14/08/2015 0,85 C 18/08/2015 0,85 C 02/09/2015 29,00 C 04/09/2015 0,85 C 29/09/2015 0,85 C 29/09/2015 25,86 C 02/10/2015 29,00 C 06/10/2015 10.000,00 D 15/10/2015 0,85 C 23/10/2015 0,89 C 04/11/2015 29,00 C 24/11/2015 0,85 C 02/12/2015 29,00 C 04/12/2015 0,85 C 04/12/2015 12,10 C 15/12/2015 10.000,00 D 23/12/2015 0,85 C 23/12/2015 6,05 C 05/01/2016 29,00 C 19/01/2016 0,85 C 19/01/2016 6,05 C 02/02/2016 31,10 C 04/02/2016 1,35 C 04/02/2016 8,47 C 03/05/2016 4,40 C 02/06/2016 31,10 C 28/06/2016 30.000,00 D 29/06/2016 2,60 C 29/06/2016 2,50 C 04/07/2016 0,35 C 04/07/2016 1,35 C 04/07/2016 22,00 C 05/07/2016 0,70 C 05/07/2016 2,70 C 05/07/2016 11,00 C 05/07/2016 45,50 C 05/07/2016 39,00 C 15/07/2016 5,50 C 05/08/2016 39,00 C 04/11/2016 39,00 C 04/11/2016 20.000,00 D 09/11/2016 39,00 C 16/11/2016 20.000,00 C 17/11/2016 39,00 C 30/01/2017 0,35 C 31/01/2017 50,00 C 03/02/2017 2,60 C 17/02/2017 3.900,00 D 27/06/2017 4.000,00 D 9.2.2. débito individual da empresa Anhamun Produções Audiovisuais Ltda.: Data de ocorrência Valor (R$) Tipo (Crédito/Débito) 22/01/2018 30.000,00 D 06/12/2018 40.000,00 D 20/12/2018 10,15 C 21/12/2018 30.000,00 C 21/12/2018 2.500,00 C 21/12/2018 2.500,00 C 26/12/2018 2.500,00 C 9.3. aplicar à sociedade Anhamun Produções Audiovisuais Ltda. multa de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento dos valores acima imputados; 9.5. autorizar a cobrança judicial dos valores devidos, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o pagamento dos valores devidos em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso o parcelamento seja requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.8. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. comunicar o teor deste acórdão: 9.9.1. à Procuradoria da República no Estado do Ceará, para as providências que considerar cabíveis; e 9.9.2. aos responsáveis e à Ancine, para conhecimento.